Tribunal: TJMT
Processo: 1062856-31.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELLY LATORRACA RODRIGUES - CPF: 003.316.961-69 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), Universidade Pitagoras Unopar (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

106285631.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Universidade Pitagoras Unopar

Recorrido(a):

MARCELLY LATORRACA RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR SEM RECONHECIMENTO VALIDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PLEITO DA RECORRENTE PARA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS. SENTENÇA ARBITROU DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia indenização por danos morais e materiais em virtude de ter realizado pós-graduação com as Recorrentes e seu diploma de ensino superior não ter sido aceito, frustrando seus planos profissionais, contudo, informa a Recorrida que já havia feito outra pós-graduação na mesma instituição de ensino sem qualquer objeção ao seu diploma.

2.

Sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, eis que a consumidora frequentou o curso, pagando as mensalidades devidas e posteriormente, teve sua continuidade negada sob argumento de equívoco na documentação (diploma de nível superior), arbitrando indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como indenização por danos materiais.

3.

Irresignadas, as instituições educacionais recorrem pleiteando a reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais e/ou sua redução.

4.

Com relação ao mérito, importa destacar que a parte Recorrida pagou pelo curso de pós graduação, frequentou as aulas e teve uma expectativa de direito para concluir o curso, contudo, de maneira abrupta, foi informada que seu diploma era inválido e teve sua perspectiva frustrada de conclusão.

5.

Nesse viés, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6.

Com relação ao montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido integralmente a sentença de piso.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023